Tribunal: STF
Processo: RE 1548738
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. PESCADOR PROFISSIONAL ARTESANAL. PERÍODO DE DEFESO DE ATIVIDADE PESQUEIRA PARA A PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIE. LEI Nº 10.779/2003. AUSÊNCIA DE REGISTRO GERAL DE ATIVIDADE PESQUEIRA (RGP) OU DE PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO INICIAL PARA LICENÇA DE PESCADOR PROFISSIONAL ARTESANAL (PRGP). SITUAÇÃO IMPEDITIVA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido visando o pagamento de seguro defeso, referente aos biênios 2020/2021 e 2021/2022.



    2. Alega a parte autora que possui diversos documentos que demonstram que vive exclusivamente da pesca e pugna pela reforma da sentença e a condenação do INSS ao pagamento dos benefícios.



    3. Tenho que sentença não merece reparos: “(...) Sigo ao mérito. É garantida ao pescador, que exerça a atividade ininterrupta de pesca de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, mediante contribuição prévia, a concessão do benefício de segurodesemprego, também nominado de seguro defeso, no valor de 01 salário mínimo mensal, durante o período de proibição (defeso) de atividade pesca para a preservação da espécie, na forma art. 1º da Lei nº 10.779/2003. Além disso, a lei em questão elenca os critérios de concessão do benefício e os documentos mínimos para demonstração de sua observância, dentre os quais, exige-se o Registro Geral de Atividade Pesqueira – RGP, vejamos: Art. 2º (...) § 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS os seguintes documentos: I - registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano, contado da data de requerimento do benefício; Trata-se o RGP ativo de requisito legal essencial para concessão do benefício, que nada mais é que um documento que formaliza uma Licença para exercício da pesca, em cujo cadastro estão as informações básicas atinentes à atividade exercida, a exemplo do modo, do local e de onde a atividade é explorada etc. Ocorre que, mesmo sendo o RGP um documento fundamental para a concessão do benefício, a exigência desse documento foi flexibilizada com a homologação de acordo judicial firmado entre o INSS e a DPU, no âmbito da Ação Civil Pública - ACP nº 1012072-89.2018.401.3400, com abrangência nacional, a partir do qual foi editada a Portaria Conjunta Nº 14/2020 do Ministério da Economia/Instituto Nacional do Seguro Social/Diretoria de Benefícios. Nessa portaria, permitiu-se, para fins de processamento de requerimento de Seguro Defeso, o Protocolo de Solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal – PRGP, em substituição ao próprio RGP, com o mesmo valor probatório, independentemente do ano do protocolo. As razões para essa flexibilização foram os problemas técnicos para recepção e processamento de cadastramento dos pescadores junto ao Ministério de Aquicultura e Pesca, situação essa, no entanto, já regularizada desde meados de 2021, com a implantação do Sistema SisRGP 4.0, que se deu em cumprimento ao art. 5° da Portaria Nº 14/2020. Diante disso, a conclusão a que se chega é que, para efeitos dos requerimentos de seguro defeso até o defeso do biênio 2020/2021, é possível a apresentação do Protocolo do RGP, sendo inaplicável esse mesmo entendimento para os benefícios vinculados aos defesos supervenientes, dada a retomada do recadastramento dos pescadores, em prestígio a exigência legal do RGP. Isso, inclusive, pode ser confirmado pelo julgamento do Tema 303, pela TNU, quando firmou a seguinte tese: 1. Nos termos do artigo 2º, § 2º, inciso I, da Lei nº 10.779/2003, a regularidade do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) é requisito necessário para concessão de seguro-defeso ao(à) pescador(a) artesanal; 2. Este requisito poderá ser substituído pelo Protocolo de Solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal - PRGP, observados os termos do acordo judicial firmado entre o INSS e a DPU, no âmbito da Ação Civil Pública - ACP nº 1012072-89.2018.401.3400, com efeitos nacionais. Ora, fica muito clara, no voto da Ministra Relatora, a conclusão de que a aceitação do Protocolo do RGP é excepcional e, por isso, deve ser limitada tão somente ao período em que houve a impossibilidade técnica de recadastramento dos pescadores, senão vejamos: “(..) Por isso, exigese a comprovação dos requisitos previstos na Lei nº 10.779/2003 para concessão do benefício, no que se insere a regularidade do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), condição legal para exercício da atividade profissional contingenciada pelo benefício. (…) Por conseguinte, não deve ser dispensada a exigência de registro de pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP). No entanto, considero relevante a questão levantada na Sessão Virtual de maio de 2022, pela E. Juíza Federal Caroline Medeiros e Silva, relativamente à demora injustificada na expedição do aludido registro por responsabilidade da administração, de modo a inviabilizar o devido acesso ao benefício. Ocorre que uma situação tal não demanda afastar exigência prevista em lei para implementação de política pública, senão que poderia ser superada pela demonstração de que ‘apesar dos esforços expendidos pelo requerente do benefício, o registro não foi realizado por culpa da Administração Pública’ (...). (…) a questão pontual relativamente à injustificada demora de responsabilidade da administração foi dirimida no acordo firmado na Ação Civil Pública nº 1012072-89.2018.401.3400, com efeitos nacionais, na medida em que, no período de inatividade do RGP até a implantação total de dados no SisRGP 4.0, impõe à Autarquia o compromisso de analisar os requerimentos de Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal – SDPA, utilizando os protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal como documento de valor probatório semelhante à inscrição efetivada no Registro Geral de Pesca – RGP, o que não equivale à supressão permanente do requisito previsto em lei (artigo 2º, § 2º, inciso I, da Lei nº 10.779/2003).” Portanto, para os benefícios de seguro defeso posteriores à edição da Portaria Nº 14/2020 (que regulamenta o acordo na ACP nº 1012072-89.2018.401.3400), exige-se do requerente, ao menos, RGP ou solicitação de (re)cadastramento, mormente em razão da retomada do acolhimento dos dados dos pescadores com a implantação do Sistema SisRGP 4.0, ocorrido desde meados de 2021, conforme chamamento público e noticiado em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/mpa/cadastroregistro-e-onitoramento/cadastramento-e-recadastramento-de-pescadorprofissional/cadastramento-e-recadastramento-de-pescador-profissional. No caso vertente, não há nos autos evidência documental de que a parte autora, após a implantação do Sistema SisRGP 4.0 e antes de seu requerimento de seguro defeso 2021/2022, tenha diligenciado o seu (re)cadastro para regularizar a atividade para os fins de direito. Diante disso, confirma-se a decisão administrativa de indeferimento do seguro defeso do biênio 2021/2022, porquanto não comprovado pela parte autora o requisito essencial para concessão do benefício, atinente ao RGP ou, pelo menos, solicitação de seu (re)cadastro de atividade/licença de pesca junto ao Sistema SisRGP 4.0. E, quanto ao pedido de seguro defeso do biênio 2020/2021, em razão do que acima fora exposto, são aplicáveis as disposições da Portaria Nº 14/2020, no tocante à aceitação do protocolo do RGP. Mas, além disso, na aludida portaria, como complemento dos dados e das informações básicas quanto à atividade de pesca, exige-se também a apresentação pelo requerente de um FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE PESCADOR PROFISSIONAL – FLPP devidamente preenchido e assinado. Ao se analisar o processo administrativo referente ao benefício pleiteado, verifica-se que a parte autora não cumpriu a diligência para juntada do documento referido, pelo que deve ser mantida a decisão administrativa de indeferimento do seguro defeso de 2020/2021, ante a ausência de informações básicas da atividade explorada, que deveria ser demonstrada por meio do FLPP. Cabe ressaltar ser inviável o suprimento somente em juízo da ausência desse documento na seara administrativa, porquanto se assim não o fosse, estar-se-ia a aceitar a supressão da instância administrativa pelo Poder Judiciário, o qual não se presta para tal fim, mas sim para garantir a correção de eventual negativa indevida ou lesão do direito alegado, o que não se presencia no caso levado a juízo."



    5. A sentença mostra-se irretocável em sua precisa fundamentação.



    6. Em que pese a argumentação apresentada pela parte autora, no recurso não foi apresentado nenhum fato novo que pudesse alterar o entendimento contido na sentença.



    7. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    8. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que as contrarrazões foram apresentadas de forma genérica, limitando-se a meramente pugnar pela manutenção da sentença, não havendo, desse modo, se falar em apreciação do trabalho realizado pelo advogado, do tempo exigido para o seu serviço, assim como do grau de zelo, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; e 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente